Tribunal: TJDFT
Processo: 0723899-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0723899-19.2020.8.07.0000 Paciente: CARLOS ALBERTO TELES DE LIMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Adilson W. S. Valentim, OAB/DF 49.692, em favor de CARLOS ALBERTO TELES DE LIMA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva do Paciente. Informa o Impetrante que o Paciente fora denunciado por fatos supostamente ocorridos em 8/11/2018, como incurso no artigo 243 da Lei 8.069/90 (Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica) e art. 218-B, §2o, inciso I do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável). Esclarece que em 06 de março de 2020, ou seja, um ano e três meses após o ocorrido, em audiência de Instrução e Julgamento, o Paciente teve sua prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público. Alega que da leitura da decisão verifica-se que o decreto de prisão preventiva baseou-se no temor da vítima e que os fatos ocorridos em audiência se apresentam como elementos indiciários, na forma do Art. 239 do CPP, no sentido de que a manutenção do acusado em liberdade, demonstra grave risco a higidez da instrução criminal, bem como que há elementos indicativos de interferência do acusado na produção da prova, no curso da Ação Penal. Aduz que considerando a data do crime imputado ao paciente e a data em que foi determinada a sua prisão, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, desautoriza a restrição mais drástica (STJ: RHC n. 99.575/PA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/10/2018; e STF: HC n. 137.728, Ministro Dias Toffoli, DJe 30/10/2017). A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, verifica-se que esta Turma Criminal apreciou os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva quando do julgamento do habeas corpus n. 0705568-86.2020.8.07.0000, ocasião em que denegou a ordem de forma unânime por entender preenchidos os requisitos da manutenção da custódia cautelar, notadamente para a garantia da instrução criminal, fato que por si só, não mais impede a reapreciação da situação em cumprindo ao teor do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada com o advento da Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, mas, a nova motivação deverá ser apreciada pela Turma em sua composição plena, eis que está relacionada com o próprio mérito do julgamento, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator